Tribunal: TJES
Processo: 5000671-47.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-47.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DA PENHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000671-47.2023.8.08.0061

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDA.:
MARIA AUXILIADORA DA PENHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTEINDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
10505766
.
Contrarrazões no
Id.
10505772
, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
10505766
), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença de Id.
10505765
, em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Dispensado o relatório. A situação é peculiar já que a autora com boa-fé, com suspeita de fraude, pediu vistoria que somente ocorreu após o desligamento da instalação por falta de pagamento. Esse, por sua vez, ocorreu apenas por falta de condições de pagamento pela autora. Extrata-se que, mesmo com a suspeita de furto de energia, empreendeu esforços para pagamento da conta o fazendo até não ter mais condições. Entendo que há o dever de indenizar porque houve reclamações pelo documento de ID 28556552 com números de protocolo e data de setembro de 2021 sendo que a vistoria ocorreu apenas em novembro de 2022, mais de um ano após, quando a instalação já estava desligada. Inconcebível tal demora para a constatação de tal fato. ID de 28557108 é boletim de ocorrência sobre o fato no ano de 2021. Havendo o dever de indenizar, pende a definição do valor que fixo em 10 mil reais. Entendo que o comportamento deve considerar a violação do direito da personalidade que é in re ipsa no caso. Determino ainda o cancelamento dos débitos com religamento da instalação no prazo de 30 dias bem como o levantamento das negativações da autora independentemente do prazo de recurso pela requerida com comprovação nos autos no prazo de 30 dias sob pena de multa mensal de 1 salário mínimo. Além do quantum indenizatório, os comandos de levantamento de negativação com comprovação nos autos, cancelamento do débito com religamento da instalação no prazo de 30 dias são passível da multa de 1 salário mínimo mensal, deixo claro. Extinguo o feito nos moldes do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de
declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais & antecipação de tutela inaudita altera parte
sob argumento de que a
autora é dona de um imóvel utilizado por inquilino e uma vizinha afirmou ter visto alguém da localidade realizar “gatos”. A partir de então as faturas vieram em valores elevados. Entrou em contato diversas vezes com a Requerida e solicitou a presença de um técnico para sanar a irregularidade, além de registrar um Boletim de Ocorrência. Ocorre que nenhum técnico compareceu. Por causa disso, a Requerente está com o nome negativado. Requereu a religação da energia do imóvel, retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e dano moral de R$ 10.000,00.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que
não há prova de que o nome da autora foi negativado bem como não há lavratura de TOI para a instalação. Além disso, a unidade consumidora em questão se encontra desligada desde 08/11/2021, cujo encerramento contratual ocorreu a pedido do titular e não por falta de pagamento. Contudo, embora tenha ocorrido o encerramento contratual, a parte recorrida deixou débitos na instalação, referentes ao consumo regular da energia, os quais estão dentro da média de consumo da unidade consumidora. Por fim, afirmou que, ao contrário do que alega a parte Recorrida, foi realizada inspeção no local em 30/11/2022, ocasião em que os prepostos da Recorrente identificaram a ausência de irregularidades na unidade consumidora, bem como que o local estava sem morador, cujo imóvel estaria à venda/locação, de forma que a denúncia procedida pela parte Recorrida de que havia “gato” na instalação não procedia.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida.

No caso em tela, a sentença levou em consideração para a condenação o longo lapso temporal transcorrido entre os pedidos de vistoria da autora em 2021, tendo sido juntados protocolos pela autora (Id. 10505739), e a vistoria ter sido realizada tão somente em novembro de 2022.

É certo que não compete
à Companhia
de Eletricidade investigar e provar o consumo extraordinário de energia elétrica do cliente e sim produzir prova da ausência de erro de leitura.

Embora seja de responsabilidade do usuário a manutenção e adequação técnicas, assim como segurança das instalações internas da sua unidade consumidora, imperioso se faz destacar que é dever da Requerida prestar as devidas informações quanto
à
existência de problemas no registro de consumo, haja vista que a concessionária tem o dever de fiscalização da rede de distribuição, bem como enviar um técnico para verificar a questão reclamada, e posteriormente, identificando problemas nas instalações internas, orientar o consumidor, uma vez que o usuário não pode mexer no padrão sem autorização da ré, e muito menos possui conhecimento técnico e equipamentos de segurança para isso, de modo que deve a concessionária providenciar às medidas legais cabíveis quando o usuário realizar reclamação quanto
à
cobrança excessiva ou possível irregularidade, devendo assim averiguar a situação, e não ficar omissa, inerte
ou levar um longo período para fornecer uma resposta ao consumidor.

Frise-se ainda que a parte autora alegou ter entrado em contato com a Recorrente, tendo informado os protocolos (Id. 10505739). Assim, era ônus que competia à ré/recorrente colacionar aos autos essa gravação que gerou os protocolos informados na exordial, o que poderia controverter os fatos articulados na inicial, haja vista que o sistema de mídia interna é de responsabilidade da demandada, valendo-se ainda do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a relação de consumo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. OFERTA DE PLANO MAIS VANTAJOSO COM REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES. ORIENTADA A CONSUMIDORA A DESCONSIDERAR A COBRANÇA QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO.
INDICAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, SEM JUNTADA DAS GRAVAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE TOCAVA À RÉ.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008382467, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008382467 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) (grifo nosso)

De forma que, à míngua de comprovação pela concessionária, ônus que lhe incumbia, art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
e ante à verossimilhança das alegações autorais,
correta a decisão do Juízo de origem, à luz dos princípios consumeristas
.

Assim, vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve demora na prestação do serviço. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)